Tribunal: TJES
Processo: 5002942-68.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002942-68.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CLAUDENIR DIAS ROBERTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 4782415) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica em relação ao contrato e inexigibilidade do débito objeto dos autos e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar que não cometeu qualquer ato ilícito, estando sua conduta ilibada de acordo com os preceitos legais e contratuais, tendo o suposto dano alegado ocorrido por culpa exclusiva do recorrido, uma vez que o banco em nada contribuiu para o suposto evento danoso.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a recorrida teria sido cobrada por valores de dívida de cartão de crédito serviço este que jamais contratou, tendo a recorrente procedido a negativação de seu nome, razão pela qual postulou declaração de inexistência de débitos, cancelamento do contrato feito em seu nome e indenização por danos morais.

Com efeito,
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do recorrido, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373,
II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com a recorrida a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas
, ademais não impugna as alegações da parte autora (acompanhadas de documentos) de que na abertura da conta se utilizou de RG falso, o que atrai a aplicação da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a responsabilidade objetiva da recorrente em permitir a contratação sem as devidas cautelas (autenticar a autenticidade das informações do contrato), afastada a tese de causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, inciso II, do CDC).

Desse modo, ante a ausência de demonstração da contração pela parte recorrida, comunga-se com a sentença no sentido de declarar a inexistência de débitos.

Quanto aos danos morais, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida (
in re ipsa)
decorrente de restrição creditícia (
negativação, protesto...) capaz de violar a honra objetiva da pessoa, seja natural ou jurídica, pois mitiga o direito de crédito, conforme bem apontado pela recorrida na prefacial, razão pela qual comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar a recorrente ao pagamento de danos morais.

Relativamente ao
quantum
fixado, considerando que ao arbitrar o valor do dano moral o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando acerca da gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia adequada para reparar a parte sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se
lhe NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO

ADEMAR JOÃO BERMOND:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)